Tribunal: STF
Processo: HC 70231
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - PEÇA ACUSATÓRIA QUE
ATENDE, PLENAMENTE, ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS - SUPOSTA DIVERGÊNCIA
QUANTO À QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA - IRRELEVÂNCIA -
SITUAÇÃO QUE, ACASO EXISTENTE, NÃO AFASTARIA A TIPICIDADE PENAL -
AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO AOS ATOS DE INSTRUÇÃO PENAL -
FORMALIDADE CUJA OBSERVÂNCIA SÓ À PARTE CONTRÁRIA INTERESSA -
IRREGULARIDADE PROCESSUAL QUE NÃO ENSEJA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO
PENAL PERSECUTÓRIO - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA - NÃO-CARACTERIZAÇÃO - EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO DEFENSOR NOS
ATOS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PENAL
CONDENATÓRIA - ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE - SENTENÇA PENAL QUE APRESENTA
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA - SUPOSTA OCORRÊNCIA DE
FLAGRANTE PREPARADO - MERA AFIRMAÇÃO, DESACOMPANHADA DA NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO - MENÇÃO À INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A
CONDENAÇÃO DO PACIENTE - IMPROCEDÊNCIA - ANÁLISE QUE EXIGE EXAME
APROFUNDADO DE PROVAS E FATOS - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE "HABEAS
CORPUS" - PEDIDO INDEFERIDO.
- A denúncia, quando contém todos os
 elementos essenciais à adequada configuração típica do delito e
atende, integralmente, às exigências de ordem formal impostas pelo
art. 41 do CPP, não apresenta o vício nulificador da inépcia, pois
permite, ao réu, a exata compreensão dos fatos expostos na peça
acusatória, ensejando-lhe, desse modo, o pleno exercício do direito
de defesa.
A suposta divergência quanto à quantidade de
entorpecente apreendida não descaracteriza a tipicidade penal, sendo
 irrelevante sua constatação, além de revelar-se insuscetível de
apreciação na via sumaríssima do processo de "habeas corpus".
-
A voluntária ausência do representante do Ministério Público a atos
de instrução do processo, especialmente quando dela não resulta
qualquer prejuízo ao réu, não pode ser invocada, pelo acusado, como
causa de nulidade, eis que a legislação processual penal brasileira
dispõe que nenhuma das partes poderá argüir nulidade referente à
formalidade cuja observância só à parte contrária interessa (CPP,
art. 565, "in fine").
- O fato de o Promotor de Justiça deixar
de assinar o termo da audiência, longe de configurar qualquer
hipótese de nulidade, caracteriza mera irregularidade processual,
que não dá ensejo à invalidação formal do procedimento penal
persecutório.
- Não há que se falar em defesa insuficiente ou
omissa, quando se ensejou ao paciente, em plenitude, o efetivo
exercício do direito de defesa, sem qualquer restrição ou obstáculo
que pudesse afetar a cláusula constitucional que assegura, a todos
os acusados, o contraditório e a amplitude de defesa, com os meios e
 recursos a ela inerentes.
- Satisfaz, integralmente, a exigência
 constitucional de motivação dos atos decisórios, a condenação penal
 que, ao fixar a "sanctio juris", o faz mediante fundamentação
suficiente e adequada, discorrendo sobre a atividade criminosa do
acusado e analisando, de forma minuciosa, ampla e precisa, o
conjunto probatório existente nos autos.
- A ação de "habeas
corpus" constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com
 objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o
 reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de
provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à
revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal
 de conhecimento. Precedentes.